Tribunal: TJBA
Processo: 8063295-17.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8063295-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária provocada pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos d
e
Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com Pedido de Anulação de Crédito Tributário, ajuizada em face do Município de Salvador. O autor buscou: (i) declaração de inexistência de vínculo jurídico-tributário com relação ao imóvel de inscrição 483.164-0; (ii) anulação de lançamentos de IPTU, TL e TRSD de 1998 a 2024 referentes ao referido imóvel; (iii) reconhecimento da prescrição de crédito tributário do exercício de 2017 vinculado à inscrição 177.388-7; e (iv) indenização por danos morais, extirpado do feito por decisão interlocutória. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária, a prescrição do crédito de 2017 e a extinção de lançamentos, condenando o Município ao pagamento de honorários sobre o valor do crédito. O reexame resultou na exclusão da parte dispositiva relativa à extinção de lançamentos referentes à inscrição 483.164-0 e na adequação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017, vinculado ao imóvel de inscrição 177.388-7; (ii) definir se há relação jurídico-tributária entre o autor e o Município de Salvador relativamente ao imóvel de inscrição 483.164-0; e (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de exclusão de parte do polo passivo por ausência de vínculo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do crédito tributário de IPTU/TRSD relativo ao exercício de 2017 (inscrição 177.388-7) está caracterizada, uma vez que, à luz do Tema 980 do STJ, o prazo de cinco anos tem início no dia seguinte ao vencimento da exação e não houve causa interruptiva ou suspensiva.

4. O reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico-tributário entre o autor e o Município de Salvador quanto à inscrição 483.164-0 se justifica pela ausência de registro imobiliário em nome do autor, bem como por falhas cadastrais admitidas pelo próprio ente público.

5. O pedido de extinção dos lançamentos de IPTU, TL e TRSD relacionados ao imóvel de inscrição 483.164-0 deve ser rejeitado, pois, uma vez declarada a inexistência de relação jurídica, o autor não possui legitimidade para pleitear a anulação de lançamentos que não lhe são imputáveis, nos termos do art. 142 do CTN.

6. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor do crédito tributário é indevida no caso, sendo aplicável o art. 85, § 8º, do CPC, à semelhança do que prevê o Tema 1.265 do STJ, pois a sentença se equipara à hipótese de exclusão do sujeito passivo em exceção de pré-executividade, devendo a verba honorária ser arbitrada por equidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença parcialmente reformada para: (i) excluir o item 2 do dispositivo da sentença, mantendo os lançamentos de IPTU, TL e TRSD (1998 a 2024) do imóvel de inscrição 483.164-0; e (ii) adequar os honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 50.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº 8063295-17.2024.8.05.0001,
em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, BAHIA,
e como interessados
JOSE DILANEU BARBOSA
e
o MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente